Tribunal: TJSP
Processo: 2037805-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte Agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Parte assistida pela defensoria pública estadual. Devida a benesse da gratuidade processual à parte agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.